Tribunal: STF
Processo: HC 135360
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-04
Data de publicação: 2016-10-04

Ementa:
Ementa: HOMICÍDIO CULPOSO. ART. 206 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAIOR EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. AUSÊNCIA NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES PROFISSIONAIS NO EXÉRCITO BRASILEIRO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear.



    2. Inviável reputar negativa circunstância judicial do art. 69 do Código Penal Militar com fundamento exclusivo nos elementos constitutivos e descritivos do crime. 



    3. No caso, a avaliação negativa da circunstância judicial da maior extensão do dano com respaldo na ausência da vítima no desempenho de suas funções profissionais revela-se inidônea, por exprimir mera decorrência natural do evento morte. 



    4. Habeas corpus parcialmente concedido.